Tribunal: STF
Processo: Rcl 51119
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que não conheceu do recurso de revista da reclamante, quanto ao tema “responsabilidade subsidiária”, com fundamento no art. 896, § 1º-A, da CLT, por ausência de indicação do trecho do acórdão recorrido que revelasse o prequestionamento da matéria (Autos nº º 0011080-13.2014.5.15.0006). A parte ora reclamante objetivava impugnar acórdão do TRT da 15ª Região que manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra.



    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por suprimir à parte a possibilidade de levar a matéria ao conhecimento desta Corte; (ii) violação à autoridade das decisões proferidas pelo STF na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral. Requer, em caráter liminar, a cassação da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação, com a confirmação da medida liminar.



    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    4. No julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, o STF declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.



    5. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.



    6. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas no STF indicaram que, diante da decisão proferida nos autos da ADC 16, parte importante dos órgãos da Justiça do Trabalho apenas alterou a fundamentação das suas decisões, mas manteve a postura de condenar automaticamente o Poder Público. Tais decisões invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. A alusão genérica à culpa in vigilando, em tais termos, constituía mero recurso retórico por meio do qual, na prática, se continuou a condenar automaticamente a Administração. Nesse sentido: Rcl 20.701, Rcl 20.933 e Rcl 21.284, todas sob a minha relatoria.



    7. Em outros casos, a Administração Pública é responsabilizada automaticamente sempre que há inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, a pretexto de que, havendo inadimplência, ou o Poder Público não fiscalizou a contento ou, tendo fiscalizado e tomado ciência da ocorrência de infração à legislação trabalhista, não tomou as providências necessárias a impor a correção, de modo que haveria culpa in vigilando. Em todas essas hipóteses, há evidente violação ao precedente proferido na ADC 16.



    8. Em razão disso, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o STF afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, embora, segundo o TST, não tenha havido o exercício adequado do poder-dever de fiscalização. Ao final, fixou-se a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    9. Na sessão de 08.09.2020, a Primeira Turma analisou os agravos nas Rcls 36.958 e 40.652 a respeito dos referidos paradigmas. As reclamações foram ajuizadas contra decisões do TST que negaram seguimento a Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) por ausência de transcendência da controvérsia, motivo pelo qual determinaram a baixa imediata dos autos. O Colegiado, por maioria, deu provimento aos agravos, para cassar as decisões reclamadas e afastar a responsabilidade subsidiária da União, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencida a Ministra Rosa Weber, Relatora, a qual havia concluído que afastar a decisão do TST sobre a existência de responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em reclamação.



    10. Prevaleceu o voto do Ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que, ao examinar a matéria e barrar a transcendência, aquele Tribunal está a impedir que o STF aprecie a mesma questão jurídica, já analisada anteriormente na ADC 16 e no RE 760.931, sobre a qual foram editadas teses sobre a necessidade de exame detalhado de haver ou não culpa. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que na Primeira Turma tem sido reiteradamente decidido que “somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 - que é a da não responsabilização da Administração - caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte”.



    11. No caso em apreço, faço breve análise da tramitação processual anterior à decisão reclamada. Verifica-se que a decisão proferida em recurso ordinário pelo TRT da 15ª Região manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da reclamante, com amparo na regra da ônus da prova, atribuindo ao órgão público o encargo da demonstrar que fiscalizou adequadamente os contratos de prestação de serviços por ele firmados.



    12. Na sequência, a Corte regional conheceu parcialmente do recurso de revista da reclamada, apenas quanto ao tema “responsabilidade subsidiária – ônus da prova”. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, não conheceu do recurso de revista em razão da inobservância do art. 896, § 1º-A, I, da CLT (doc. 16, pp. 62-76). Na sequência, o seguimento do recurso extraordinário foi obstado com base no Tema 181 da repercussão geral (doc. 16, pp. 150-152, e doc. 17).



    13. A posição adotada pelo órgão reclamado aparentemente impede a aplicação da tese firmada na sistemática da repercussão geral, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. No julgamento da Rcl 36.391, o Ministro Dias Toffoli (redator para o acórdão) assentou que, “nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o formalismo do art. 896, § 1º-A, I, da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF”.



    14. Nessas condições, há plausibilidade no direito alegado. Considero igualmente presente o periculum in mora, diante da fase avançada em que se encontra o feito de origem.



    15. Diante do exposto, defiro parcialmente a medida cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0011080-13.2014.5.15.0006), até o julgamento definitivo da presente reclamação



    16. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator